Tribunal: TCU
Processo: 006.514/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2116/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.514/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Augusto de Oliveira Alves (CPF XXX.111.767-XX); Caroline Lauritzen da Costa Ferreira (CPF XXX.348.177-XX); Claudenir Ramos da Assumpção (CPF XXX.178.827-XX); Cristiano Dionysio Albuquerque Nunes (CPF XXX.004.367-XX); Evellin Camargo Bastos Nieto (CPF XXX.302.791-XX); Maira Gonçalves Lacerda (CPF XXX.969.237-XX); Paulo Roberto Silvero Martins (CPF XXX.031.967-XX); Rodrigo Francisco dos Santos (CPF XXX.500.407-XX); Wendel Xarifa de Azevedo (CPF XXX.754.407-XX) e Wesley Ribeiro de Souza (CPF XXX.692.077-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Fluminense - UFF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.